Tribunal: TJMT
Processo: 1005827-97.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005827-97.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), JESSICA ARAUJO DE CAMPOS - CPF: 033.924.791-60 (APELADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ANTONIO RODOLPHO DE MENDES FREIRE E FRANCO - CPF: 227.466.758-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO COM COBERTURA
PARA DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
(DIT). NEGATIVA DE COBERTURA
SOB ALEGAÇÃO DE
DOENÇA PREEXISTENTE. DIAGNÓSTICO DE CARCINOMA POSTERIOR À CONTRATAÇÃO
.
SÚMULA 609/STJ APLICÁVEL EM REFORÇO.

NÃO EXIGENCIA DE
EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS PELA
SEGURADORA
.

MÁ-FÉ
DA SEGURADA
NÃO COMPROVADA
.
DANO MORAL CONFIGURADO.

INDENIZAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que reconheceu o direito da autora ao recebimento de indenização securitária por diárias de incapacidade temporária e por danos morais, diante da negativa de cobertura sob alegação de doença preexistente à contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A controvérsia consiste em verificar se a negativa de cobertura securitária, fundada em suposta doença preexistente, encontra respaldo contratual e legal, à luz da ausência de exames médicos prévios e da boa-fé contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ
(
Súmula 609
)
, veda a negativa de cobertura por doença preexistente quando não há exigência de exames médicos prévios
por parte da seguradora
ou demonstração inequívoca de má-fé do segurado.

4.
c

5.
Laudo pericial
judicial

atestou
que os nódulos existentes à época não permitiam a conclusão
de que se tratava de
neoplasia maligna
, sendo tecnicamente inviável imputar à autora, leiga, a ciência sobre a doença.

6.
A conduta da seguradora,
ao alegar
omissão dolosa
da segurada

sobre a doença

apenas após o sinistro
, contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, autorizando o reconhecimento da abusividade da negativa de cobertura.

7. A indenização
extrapatrimonial
é cabível, pois a recusa indevida à cobertura causa a
balo moral
,
e
o
valor fixado na sentença
(R$ 8.000,00
)
mostra-se proporcional e adequado
às
circunstâncias
do caso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de apelação
não provido.

Tese de julgamento:
“
1.
A recusa de cobertura securitária fundada em doença preexistente
é

ilicita
quando não há

exigenci
a

de exames médicos prévios,
prova inequívoca de má-fé do segurado, o que não se verifica quando o diagnóstico é posterior à contratação
.

2
. A negativa de cobertura em tais condições viola o princípio da boa-fé objetiva e configura prática abusiva.
3
. A recusa indevida de cobertura por parte da seguradora justifica a condenação por danos morais.
”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 422 e 766; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.355.356/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 19.08.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.914.987/RN, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 28.06.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1036277-28.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023, DJE 27.11.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1045876-15.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025, DJE 15.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A
contra sentença
proferida
pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
nos autos da Ação de Indenização
,
ajuizada por Jéssica Araújo de Campos
em desfavor do ora apelante.

Na origem, a
a
pelada alegou que, sendo beneficiária de apólice de seguro contratada junto à
a
pelante, teve cobertura negada sob o fundamento de doença preexistente, após afastar-se do trabalho por 60 dias para tratamento de carcinoma papilífero de tireoide. Pleiteou o pagamento das diárias de incapacidade temporária, indenização por danos morais e demais consectários legais.

O juízo
a quo
reconheceu o direito à cobertura securitária e condenou a ré ao pagamento da indenização no valor de R$ 50.000,00, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A
a
pelante sustenta, em síntese, que a sentença
contraria
cláusulas contratuais, alegando que a doença da segurada era preexistente à contratação da apólice, o que eximiria a seguradora da obrigação de indenizar. Assevera, com fundamento no art. 766 do Código Civil, que houve omissão dolosa por parte da
a
pelada quanto à sua condição de saúde no momento da adesão contratual. Aponta a existência de laudo pericial nos autos que comprovaria a ciência prévia da
a
pelada sobre a enfermidade, e destaca que a contratação do seguro se deu de maneira simplificada, sem exames prévios, mas com declaração expressa de boa-fé exigida do proponente.

Reforça, ainda, que os riscos excluídos estavam expressamente previstos no contrato, e que a sentença contrariou a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Requer, assim,
o provimento do recurso, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
340412932
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal centra-se n
a
negativa de cobertura securitária pela
a
pelante, sob o argumento de que a
a
pelada omitiu, no momento da contratação, condição clínica que reputa preexistente, configurando má-fé e, por consequência, hipótese de exclusão de cobertura contratual.

Conformejáreconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça,por meio da tese fixada na Súmula 609,
“a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”
.

Na hipótese, é
incontroverso que a
a
pelada contratou apólice com cobertura para Diária por Incapacidade Temporária (DIT), em 31/05/2021,
e que obteve diagnóstica
definitivo de carcinoma papilífero da tireoide confirmado por exame anatomopatológico realizado em 24/11/2021
.

Reputa-se incontroverso, ademais, que
a seguradora não exigiu, no momento da contratação, qualquer exame médico ou investigação clínica dirigida, limitando-se à obtenção de uma declaração genérica de saúde, circunstância que lhe impõe o risco técnico do negócio. Tal comportamento, de aceitar o risco sem diligência mínima, é incompatível com a pretensão de negar a cobertura após o sinistro com base justamente em condição que não se preocupou em apurar no momento oportuno.

Confira-se o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afastado a má-fé do contratante de seguro de vida que omite, no questionário integrante da proposta, a preexistência de moléstias graves e até mesmo incuráveis – quando este sobrevive por vários anos, aparentando estado de saúde e de vida praticamente normais.” (
AgInt
no
AREsp
1.355.356/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 19/8/2019)

Tal
orientaçã
o também é
seguida

por esta
eg
. Câmara, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGADA DOENÇA PREEXISTENTE – EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – NÃO REALIZAÇÃO – FALHA DA SEGURADORA – CONTRATO DE ADESÃO – NÃO COMPROVADA MÁ-FÉ DO CONTRATANTE – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

É assente na jurisprudência do STJ que “não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada”. (
AgInt
no
AREsp
1.914.987/RN).

[...]

(N.U 1036277-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 27/11/2023)

Conforme
demonstrado
no laudo pericial judicial, à época da contratação do seguro a autora apresentava nódulos tireoidianos,
sem qualquer confirmação de neoplasia maligna
.
O diagnóstico definitivo de carcinoma papilífero da tireoide somente se deu em 24/11/2021, por meio de exame anatomopatológico realizado após intervenção cirúrgica.

O próprio perito, em resposta aos quesitos formulados, foi claro ao afirmar que a diferenciação entre nódulo benigno e carcinoma exige confirmação laboratorial, sendo tecnicamente inviável imputar à autora, leiga em medicina, o conhecimento de condição que sequer havia sido diagnosticada de forma inequívoca
(id.
340412907
e id.
340412912
)
.

A tese de que a segurada agiu com má-fé baseia-se na existência de nódulos tireoidianos previamente identificados em exame datado de 23/04/2021, quando, no entanto, sequer havia definição da natureza maligna da lesão
. Como bem assentado pela sentença,
foi
consignado por meio de perícia judic
ial que
nódulo não é sinônimo de neoplasia maligna e, mesmo sob suspeita, não se pode exigir da parte leiga ciência inequívoca de um diagnóstico ainda em apuração.

Assim
, escorreita a conclusão do juízo singular de que
“a autora, como segurada, por não haver diagnóstico conclusivo, mas apenas suspeita, não tinha obrigação de se autodeclarar portadora de alguma doença quando contratou o
seguro
.”
A
negativa indevida, ademais, viola o princípio da boa-fé objetiva e configura prática abusiva, pois a seguradora se beneficiou dos prêmios pagos e somente se insurgiu quanto à veracidade das inform
ações quando do sinistro, configurando comportamento contraditório.

No tocante aos danos morais, é assente o entendimento desta
eg
. Câmara de que
“
A negativa imotivada de cobertura securitária configura dano moral in
re

ipsa
, sendo devida indenização compatível com a gravidade da conduta e o sofrimento causado
”

(N.U 1045876-15.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara d

e Direito Privado, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)
. Nesse contexto,
o montante
de
R$ 8.000,00

arbitrado mostra-se adequado à extensão do dano e à função pedagógica da reparação, não comportando
supressão ou
redução.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios
para 17% sobre o valor da condenação
, com fulcro no
art. 85, §11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026